Tribunal: TJDFT
Processo: 0723486-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE FUZIL EM CONTEXTO DE TRÁFICO COM FINALIDADE LUCRATIVA. CONDUTA SOCIAL. NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte de munição de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), fixando pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa. A defesa busca afastar as valorações negativas da culpabilidade e da conduta social, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta, requerendo a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são idôneas as valorações negativas da culpabilidade e da conduta social feitas na sentença; (ii) estabelecer se houve desproporcionalidade na exasperação da pena-base diante das circunstâncias judiciais analisadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa da culpabilidade é adequada quando a dinâmica dos fatos revela maior reprovabilidade da conduta, como a aquisição de munições de fuzil em contexto de tráfico, com finalidade lucrativa, circunstância que transcende o desvalor típico.
4. A análise desfavorável da conduta social é idônea quando o réu pratica novo delito durante o cumprimento de pena anterior, demonstrando recalcitrância e desprezo pelas determinações judiciais, conforme entendimento reiterado do STJ e do TJDFT.
5. Registros criminais anteriores podem ser utilizados para caracterizar maus antecedentes e aferir comportamento social inadequado, desde que empregados com fundamentos distintos, sem configuração de bis in idem.
6. O magistrado possui discricionariedade fundamentada para determinar o quantum de exasperação da pena-base, inexistindo imposição legal de adoção das frações de 1/6 ou 1/8, desde que observado o art. 59 do Código Penal e os princípios da individualização e proporcionalidade.
7. A elevação da pena-base em 4 meses, resultante exclusivamente dos maus antecedentes, mostra-se proporcional e até inferior aos patamares sugeridos pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o contexto fático demonstra maior reprovabilidade, como aquisição de munição de uso restrito em ambiente de tráfico e com finalidade lucrativa.
2. A prática de crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, por evidenciar persistência delitiva e desprezo pelas normas.
3. A exasperação da pena-base insere-se na discricionariedade do julgador, desde que devidamente fundamentada e proporcional, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração matemática específica.